Tribunal: TJPA
Processo: 0810317-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810317-18.2023.8.14.0401

APELANTE: CLAUDETE DOS SANTOS SALIM, PRISCILA FADIM SALIM DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Origem: Comarca de Belém/PA

Processo nº
: 0810317-18.2023.8.14.0401

Apelantes: Priscila Fandim Salim e Claudete dos Santos Salim

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém

Relator(a): Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E INJÚRIA RACIAL. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Priscila Fandim Salim e Claudete dos Santos Salim contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que as condenou pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) e injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989), fixando pena de 4 anos de reclusão e 3 meses de detenção, substituídas por restritivas de direitos, além de concessão de sursis quanto à pena de detenção. A defesa alegou legítima defesa, ausência de participação de Claudete, aplicação do privilégio do §4º do art. 129 do CP, e pleiteou, subsidiariamente, redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:
(i) determinar se a conduta de Priscila Fandim Salim encontra amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro;
(ii) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação de Claudete dos Santos Salim pela prática do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa de terceiro deve ser reconhecida quando o agente, de forma proporcional, repele ameaça atual ou iminente a direito alheio, como ocorreu no caso, em que Priscila Fandim Salim agiu instintivamente para proteger seu filho de suposta agressão iminente por parte da vítima.

O vídeo juntado aos autos evidencia que a ação de Priscila teve início apenas após conduta hostil da vítima contra seu filho, demonstrando resposta defensiva moderada e contextualizada, apta a enquadrar-se como legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal.

No tocante a Claudete dos Santos Salim, não há prova inequívoca de sua participação nas agressões físicas, sendo sua presença no local, por si só, insuficiente para configurar autoria delitiva. O único elemento probatório objetivo — o vídeo — não registra qualquer ação ofensiva por parte da recorrente.

Diante da dúvida razoável quanto à efetiva contribuição de Claudete para os fatos, aplica-se o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A condenação pelo crime de injúria racial não foi objeto de impugnação no recurso, razão pela qual não foi objeto de reexame nesta instância, permanecendo hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura legítima defesa de terceiro a conduta de mãe que repele, de forma imediata e proporcional, ameaça à integridade física de seu filho menor.

A ausência de registro visual e de prova testemunhal independente e convergente acerca da participação em agressão física impõe a absolvição por insuficiência de provas.

Aplica-se o princípio in dubio pro reo quando persistirem dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 129, caput; CPP, art. 386, incisos VI e VII; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes judiciais no voto.

_____________________________

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _____________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Origem: Comarca de Belém/PA

Processo nº
: 0810317-18.2023.8.14.0401

Apelantes: Priscila Fandim Salim e Claudete dos Santos Salim

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém

Relator(a): Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por PRISCILA FANDIM SALIM e CLAUDETE DOS SANTOS SALIM contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar as ora recorrentes: i) p
ela prática do crime de lesão corporal leve
, previsto no art. 129, caput, do Código Penal; e p
elo cometimento do delito de injúria racial
, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

Em relação a PRISCILA FANDIM SALIM, foi imposta a pena total de
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, além de 03 (três) meses de detenção
, fixada em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como concessão de sursis no tocante à pena de detenção.

À recorrente CLAUDETE DOS SANTOS SALIM foi imposta pena idêntica, nas mesmas condições de substituição e sursis.

Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese:

A ocorrência de
legítima defesa
por parte de
PRISCILA FANDIM SALIM, a
qual teria reagido à injusta agressão da vítima contra seu filho menor;

A inexistência de participação efetiva de Claudete nas agressões, sustentando sua absolvição;

Subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 129 do CP (lesão corporal praticada sob violenta emoção);

E, por fim, caso mantida a condenação, a aplicação do mínimo legal, com os benefícios legais cabíveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou
pelo provimento do recurso
, reconhecendo a existência de legítima defesa no tocante à ré Priscila e a ausência de provas suficientes quanto à participação da recorrente
CLAUDETE DOS SANTOS SALIM

.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta também manifestou-se
pelo provimento do apelo
, acompanhando integralmente os fundamentos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo, então, ao exame do mérito.

Como é sabido, a excludente de ilicitude da legítima defesa encontra previsão no art. 25 do Código Penal, nos seguintes termos:
“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.”

No presente caso, a análise do vídeo juntado aos autos (ID 133971781) fornece subsídios visuais importantes que, embora sem áudio, permitem reconstruir a dinâmica dos fatos.

Da visualização da gravação, constato que
Priscila Fandim Salim
estava à porta da residência da vítima, acompanhada de seu filho, criança que, segundo narrativas constantes nos autos, teria sido advertida de forma agressiva pela vítima.

O comportamento da ofendida é revelador: ao surgir em cena, parte em direção à criança com gestos firmes e ostensivamente ríspidos, sem, em nenhum momento sequer, tentar dialogar previamente com a mãe da criança — que ali estava à sua frente, aparentemente, coloando-se em situação de composição civilizada acerca do problema com as crianças envolvidas.

É nesse exato instante que
Priscila Fandim Salim
, tomada por um claro impulso instintivo de proteção, desfere um "empurrão" na vítima, como forma de intervir contra o que lhe pareceu, naquele momento, uma ameaça concreta à integridade de seu filho. Ato contínuo, a vítima reage com agressividade, e a partir daí instaurou-se uma briga generalizada, com agressões mútuas entre os envolvidos.

As câmeras, todavia, não registraram a totalidade da confusão, em razão de os envolvidos terem se deslocado para o ponto cego da filmagem.

Diante dessa dinâmica, é patente que a ação inicial de
Priscila Fandim Salim
não foi gratuita ou desproporcional, tampouco descolada de uma motivação legítima. Sua conduta se insere nos marcos da legítima defesa de terceiro — no caso, seu filho menor — e guarda proporcionalidade com a ameaça percebida no calor do momento. Importante registrar que o receio de dano iminente a uma criança é fator que intensifica o instinto protetivo de qualquer mãe, o que não pode ser desconsiderado pela análise jurídica fria e abstrata dos fatos.

É nesse contexto que se justifica plenamente o reconhecimento da excludente de ilicitude, o que leva à absolvição de
Priscila Fandim Salim
quanto à imputação de lesão corporal, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

No tocante à
Claudete dos Santos Salim
, a análise detida dos autos revela um cenário de fragilidade probatória que impede a manutenção do édito condenatório.

O vídeo acostado aos autos (ID 133971781) — único registro objetivo da ocorrência — não capta qualquer ação violenta por parte da referida apelante. Ao contrário, seu comportamento, ali visualizado, é compatível com uma postura de mera presença no local, sem qualquer envolvimento direto na agressão que se desenrolou entre sua sobrinha
Priscila Fandim Salim
e a vítima.

Embora a vítima tenha afirmado que
Claudete dos Santos Salim
teria desferido tapas e proferido ofensas, tais alegações encontram resistência no confronto com a prova técnica (vídeo) e carecem de respaldo seguro nas demais provas testemunhais, as quais, em grande parte, partiram de pessoas ligadas à ofendida — como reconhecido inclusive na própria sentença de primeiro grau.

De outro lado, em que pese ausência de áudio na gravação represente circunstância comprometedora da possibilidade de comprovação objetiva das supostas injúrias de cunho racial que teriam sido proferidas pelas recorrentes, o fato é que não houve irresignação no apelo sobre esse particular, razão pela qual descabe arbitramento ou reforma da sentença condenatória nesta instância revisora quanto ao mérito da condenação pelo cometimento deste delito.

Assim, chego à conclusão de que a condenação pela prática de lesão corporal não se escora em prova firme e segura de autoria e materialidade.

De igual forma, a dúvida razoável que paira sobre a participação ativa de
Claudete dos Santos Salim
impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com o reconhecimento da sua absolvição quanto ao delito em questão, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Reconhecida a legítima defesa em favor de
Priscila Fandim Salim
e a ausência de prova quanto à participação de
Claudete dos Santos Salim
nos fatos delituosos, tornam-se prejudicadas as demais teses recursais subsidiárias veiculadas pela defesa.

Posto isso, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para, reformando a sentença de primeiro grau,
absolver as apelantes

PRISCILA FANDIM SALIM
e
CLAUDETE DOS SANTOS SALIM
da imputação relativa ao crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VI e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025